Tribunal: STF
Processo: RE 1399426
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 14, p. 6):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. REAJUSTES PREVISTOS NAS LEIS ESTADUAIS Nº 14.072/12 E Nº 14.073/12. PARIDADE. REQUISITOS ELENCADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO RE 603580/RJ (TEMA 396 DO STF) PREENCHIDOS. 



    O título judicial transitado em julgado conferiu aos pensionistas de policiais civis o direito aos reajustes previstos nas Leis Estaduais nº 14.072/12 e nº 14.073/12, desde que tenham direito à paridade, nos termos dispostos pela Constituição Federal. 



    Os requisitos para que os pensionistas tenham direito à paridade estão elencados no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, ratificados no julgamento do RE 603580/RJ (Tema 396 do STF). 



    Com efeito, a EC 47/2005 garantiu o direito à paridade aos pensionistas, ainda que o óbito do instituidor da pensão tenha ocorrido após a EC n. 41/03, desde que o instituidor da pensão possuísse os requisitos elencados no artigo 3º da EC 47/2005, observada, ainda, a regra especial prevista na Lei Complementar n. 51/1985. 



    No caso concreto, o instituidor da pensão faleceu em 23/06/2011, conforme documento juntado no Evento 13 - Laudo. 2. Verifica-se da documentação, que o ex-servidor ingressou no serviço público no dia 14/09/1979, possuía 30 anos e 06 meses de tempo de contribuição, 30 anos e 06 meses de efetivo exercício no serviço público, tendo, portanto, preenchido os requisitos do artigo 3º da EC 47/2005, cumulados com a regra especial prevista a na Lei Complementar n. 51/1985, razão pela qual faz jus a exequente à paridade em relação aos reajustes previstos nas Leis Estaduais nº 14.072/12 e nº 14.073/12.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 16, p 5).



     No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 3º da EC 47/2005. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 18, p. 5): 



    “Incontroverso que o extinto segurado faleceu na vigência da EC 41/2003, aplicando-se à pensão da recorrida as regras vigentes à época do falecimento (Súmula 340 do STJ - A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado). 



    O acórdão invoca o TEMA 396 do STF para manter a concessão da pensão por morte em paridade com os servidores em atividade ao mesmo tempo que vulnera as regras contidas no artigo 3º, I e III, da EC 47/05 ao minorar o tempo nela previsto (35 anos de contribuição e 60 anos de idade), em face das regras relativas à aposentadoria especial, da qual a categoria do servidor falecido é beneficiária. 



    No entanto, é a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a qual deu origem ao TEMA 396, que por ocasião do Recurso Extraordinário nº 603.580, afirmou que para que a pensionista tenha paridade, o servidor deveria ter se aposentado “nos termos do art. 3º da EC 47/2005 (...).’



    Aduz-se que (eDOC 18, p. 8): 



    “Com efeito, se o extinto segurado não se aposentou com fundamento no art. 3º da EC 47/05, como na hipótese, não há como a pensão decorrente daquele óbito aproveitar-se desta regra, pois o dispositivo é expresso em se aplicar apenas às pensões derivadas de proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com ela.”



     A Primeira Vice-Presidência TJ/RS admitiu o recurso extraordinário (eDOC 20).



    Em 20.6.23, determinei o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, à luz do tema 1.019 da repercussão geral (eDOC 26).



    O Tribunal a quo devolveu os autos a esta Corte ao entendimento de que “Não se tratou, pois, no julgamento do RE 1.162.672 (TEMA 1.019), de pensão por morte e, assim, da possibilidade de reconhecimento do direito à paridade à pensionista mediante combinação das regras da aposentadoria geral (EC 47/2005) com as da aposentadora especial (LC 51/1985).” (eDOC 34, p. 6).



    É o relatório. Decido. 



    Constata-se que, de fato, a matéria aqui versada diverge daquela discutida no Tema 1.019 da repercussão geral, razão pela qual torno sem efeito a decisão que determinou o retorno dos autos para aplicação do que previsto no art. 1.036 do CPC (eDOC 26). 



    Passo à análise do recurso extraordinário e entendo, contudo, que a irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, assim asseverou (eDO.C 14, p. 1):



    “A matéria alvo da controvérsia cinge-se a perquirir se a parte exequente possui o direito assegurado constitucionalmente à paridade, nos termos do título judicial transitado em julgado, proferido no Acórdão n. 70075664425. 



    Primeiramente imperioso transcrever as diretrizes elencadas no título judicial transitado em julgado, iniciando pela sentença, a qual foi explicitada e mantida pelo Acórdão n. 70075664425.



    (...)



    Como se vê, tanto a sentença, quanto o acórdão que a confirmou, são claros no sentido que os pensionistas de policiais civis possuem o direito aos reajustes previstos nas Leis Estaduais nº 14.072/12 e nº 14.073/12, desde que tenham direito à paridade, nos termos dispostos pela Constituição Federal. O fato de o título ter mencionado um dos requisitos elencados pela Constituição (ingresso do servidor público antes da vigência da EC nº 20/1998) para aferir quem possui direito à paridade, não significa dizer que seja o único a ser analisado em cada caso concreto, sob pena, inclusive, de afronta aos dispositivos constitucionais. 



    Com efeito, para cada pensionista de ex-servidores da policia civil, deverão ser analisados os requisitos previstos na Constituição Federal, bem como no julgamento do RE 603580/RJ (Tema 396 do STF), para verificar se o beneficiário possui direito à paridade, uma vez que em relação ao reajustes das Leis Estaduais nº 14.072/12 e nº 14.073/12 não há mais discussão a respeito, porquanto expressamente deferido no título judicial. 



    A Ementa Constitucional nº 47/2005 estendeu as garantias previstas no art. 7º, da EC nº 41/2003, também, aos servidores que ingressaram no serviço público até a data da publicação da emenda (31/12/2003), garantindo, ainda, idêntico direito aos servidores que ingressaram no serviço público até a publicação da EC nº 20/1998, conforme estabelecem os seus arts. 2º e 3º:



    (...)



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.580/RJ (TEMA 396), em sede de repercussão geral, assentou que “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, §7º, inciso I)", em acórdão assim ementado:



    (...)



    Extrai-se que as pensões decorrentes de óbitos ocorridos após a EC 41/2003, se derivadas dos proventos dos servidores falecidos que tiverem se aposentado de acordo com o artigo 3º da EC 47/2005, possuem paridade com os servidores ativos. 



    Em outros termos, a EC 47/2005 garantiu o direito à paridade aos pensionistas, ainda que o óbito do instituidor da pensão tenha ocorrido após a EC n. 41/03, desde que o instituidor da pensão possuísse os requisitos elencados no artigo 3º da EC 47/2005, ratificados pelo Tema 396 do STF. 



    Importante registrar, ainda, que a EC 47/2005 estendeu aos pensionistas apenas o direito à paridade. Não lhes concedeu o direito à integralidade. Previu que os pensionistas teriam direito à revisão do valor de sua pensão nos termos do art. 7º da EC nº 41/2003, mas não estabeleceu que perceberiam o mesmo valor dos proventos percebidos pelo servidor falecido. É necessária tal consignação para que não se confundam as regras da integralidade (critério de fixação do próprio valor do benefício) com as da paridade (critério de reajustamento dos benefícios). 



    Para o caso dos autos, aplica-se, ainda, a Lei Complementar n. 51/1985, a qual dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, nos termos do § 4 o do art. 40 da Constituição Federal:



    (...)



    Com efeito, para os policiais civis não se exigem os 35 anos de contribuição previstos no artigo 3º, I, da EC 47/2005, mas sim, 30 anos, para fins de aposentadoria com proventos integrais. Tal, por conseguinte, deverá ser observado como regra especial para fins de garantir à paridade aos pensionistas. 



    No caso concreto, o instituidor da pensão Sr. Paulo Roberto Cavalheiro Nunes faleceu em 23/06/2011, conforme documento juntado no Evento 13 - Laudo 2. Verifica-se da documentação, que o Sr. Antonio ingressou no serviço público no dia 14/09/1979, possuía 30 anos e 06 meses de tempo de contribuição (grifo nosso), 30 anos e 06 meses de efetivo exercício no serviço público, tendo, portanto, preenchido os requisitos do artigo 3º da EC 47/2005, cumulados com a regra especial prevista a na Lei Complementar n. 51/1985, razão pela qual faz jus a exequente à paridade em relação aos reajustes previstos nas Leis Estaduais nº 14.072/12 e nº 14.073/12. 



    Pelo exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.”



    Verifica-se que para dissentir do acórdão recorrido, notadamente quanto ao preenchimento pelo instituidor da pensão das regras de transição previstas na EC 41/03 e na EC 47/2005, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, além da análise da legislação local aplicável à espécie (Leis Estaduais 14.072/2021 e 14.073/2012). Nesse sentido, destaco:



     “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE DESCONFORMIDADE COM O TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.580-RG. INOCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O acórdão recorrido observou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.580-RG no sentido de que “os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”. 2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, se faz necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” ARE 1.334.707, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.03.2022)



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 04.02.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO DNIT. ALEGADA DESCONFORMIDADE COM O QUE DECIDIDO NO RE 603.580-RG. TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. SÚMULA 279 DO STF. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem revela-se em consonância com o que decidido por este Tribunal ao apreciar o Tema 396, da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 603.580-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, no qual se discutiu o direito adquirido aos critérios da paridade e integralidade no pagamento de pensão por morte de servidor aposentado antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas falecido após a sua vigência. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao cumprimento das regras de transição, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.” (RE 1.349.028-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 03.05.2022)



    No mesmo sentido, menciono ainda as seguintes decisões, entre outras: ARE 1.410.489, Rel. Min. Presidente Rosa Weber, DJe 17.11.2022; ARE 1.431.012, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.4.2023; ARE 1.421.043, Rel. Min. André Mendonça, DJe 11.3.2023.



     Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.



    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2024. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente